Tribunal: TJBA
Processo: 8052418-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052418-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: TELMA LOPES DE SANTANA Advogado(s): SR06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ANALISADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 2. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é medida que se impõe quando verificada abusividade na cobrança, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. No caso concreto, restou evidenciada a abusividade das taxas praticadas (22% ao mês) em comparação com as taxas médias de mercado para operações da mesma natureza à época das contratações (6,65% e 5,70% ao mês), conforme documentação do BACEN acostada aos autos. 4. A alegação da instituição financeira de que opera em nicho específico de mercado com clientes de alto risco não é suficiente, por si só, para justificar cobrança de juros em patamar tão elevado sem a devida comprovação dos custos operacionais que legitimariam tal prática. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052418-57.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelada TELMA LOPES DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA